Tribunal: TJMT
Processo: 1014839-26.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1014839-26.2020.8.11.0003
RECORRENTE: FRANCISCA IVA VIEIRA DE LIMA
RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FRANCISCA IVA VIEIRA DE LIMA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrida, a fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória por danos morais, assim ementado (ID 107885460):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIRETO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único). 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais por desconto indevido em conta corrente, posteriormente restituído, porquanto não se trata de dano in re ipsa, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.
(TJMT ApCiv n. 1014839-26.2020.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, Julgado em 08.02.2022).
Interpostos embargos de declaração, estes foram desprovidos conforme acordão de ID 117754461.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, artigos 6o inciso VI e 14 do CDC que o recorrido cometeu ato ilícito passível de indenização por danos morais ao prestar serviço defeituoso.
Desta forma, postula pela reforma do julgado para que a instituição bancária seja condenada ao pagamento por danos morais.
Recurso tempestivo (ID 119818457).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 122932464).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 186 e 927 do Código Civil e 6 inciso VI e 14 do CDC - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou a ocorrência de ato ilícito passível de indenização, em especial o abuso cometido pela instituição financeira ao debitar valores do salário da parte recorrente com substrato em contrato que nunca existiu.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto in(ocorrência) de ato ilícito passível de indenização por danos morais (ID 107885460):
“No caos, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano à autora/consumidora para além do prejuízo material, tendo em vista que os três descontos indevidos discutidos na lide, cada qual no valor de R$ 120,55, certamente representaram aborrecimentos, todavia, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pela autora em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ela não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, de modo que a sentença merece reparo nesse ponto.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que definiu pela inexistência de ato ilícito passível de indenização, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO. BENEFÍCIOS. DESCONTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186 E 927 DO CC. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. STJ. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Trata-se, na origem, de ação indenizatória contra o Estado de Alagoas pretendendo obter indenização por dano moral decorrente da falta de repasse, de valores referentes a empréstimo consignado contratado, cujo pagamento se daria por meio de descontos realizados em benefício previdenciário. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - No que trata da apontada violação dos arts. 186 e 927 do CC, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 154-157): "[...] Por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. É dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito [...
]" III - Nesse sentido, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos carreados aos autos, concluído que, na hipótese dos autos, não ficou configurado o dano moral alegado, visto que as cobranças indevidas, consideradas isoladamente, não teriam o condão de lesar os direitos da personalidade da recorrente, mesmo porque não teve o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, para se deduzir de modo diverso, na forma pretendida no apelo nobre, seria necessário o revolvimento do mesmo acervo documental já analisado, procedimento vedado em recurso especial, por óbice da Súmula n.7/STJ, que assim dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
IV - A incidência do óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ também impossibilita a análise do dissídio jurisprudencial suscitado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1380315/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça